Tribunal: TJSP
Processo: 1026362-52.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de regresso. Sentença de procedência. Apelo da ré. Ré que prestava serviços à autora, na execução de obras públicas. Abertura de vala a céu aberto, que ficou saturada de água em decorrência de forte chuva, causando danos à residência existente no local. Ação indenizatória anterior ajuizada pelo morador do imóvel, julgada parcialmente procedente, com a condenação da ora

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de regresso. Sentença de procedência. Apelo da ré. Ré que prestava serviços à autora, na execução de obras públicas. Abertura de vala a céu aberto, que ficou saturada de água em decorrência de forte chuva, causando danos à residência existente no local. Ação indenizatória anterior ajuizada pelo morador do imóvel, julgada parcialmente procedente, com a condenação da ora autora e da ora ré, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral. Autora que depositou o valor da condenação naqueles autos, perseguindo o ressarcimento mediante esta ação regressiva. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Documentação dos autos suficiente para o deslinde da controvérsia, desnecessária a produção de prova testemunhal. Alegação da ré de falta de fundamentação da r. sentença recorrida. Inocorrência. Sentença devidamente fundamentada na culpa da ré, reconhecida naquela ação indenizatória anterior, ajuizada por terceiro. Além disso, a ré assumiu contratualmente a responsabilidade exclusiva por danos que viessem a ser causados a terceiros, em razão da execução das obras. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.